Tribunal: CARF
Processo: 35166.001822/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.001822/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.733 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
PAULO BRIGIDO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
LANÇAMENTO. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição,
líquido e certo e exigível.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.- CFL
68 DECISÃO DEFINITIVA ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Havendo decisão definitiva anulatória da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em
razão do descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas à incidência tributária sobre o terço de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.001822/2005-12
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

férias, férias usufruídas, abonos, fornecimento de remédios, 13o salário, sobre a alegação de que
a GFIP tem presunção relativa, e que não é documento hábil para levantar os créditos tributários
e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 665 e ss) interposto contra decisão da 4a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (fls. 608 e ss) que
manteve em parte o lançamento lavrado em face do Recorrente, DEBCAD no 35.886.487-9,
por apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, em relação a base de cálculo, contrariando o art. 32, inciso
IV parágrafo 5, da Lei no 8.212/91 e posteriores modificações.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve em parte a autuação.
Relatório
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio do Auto de Infração (AI),
DEBCAD no 35.886.487-9, código de fundamentação legal 68, lavrado em
12/12/2005, no valor de R$ 315.661,72 (trezentos e quinze mil seiscentos e sessenta
e um reais e setenta e dois centavos).
Da Autuação
O Relatório Fiscal da Infração (fl. 4) narra em síntese o que se segue:
A empresa apresentou GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, em relação a base de
cálculo, contrariando o art. 32, inciso IV parágrafo 5, da Lei no 8.212/91 e
posteriores modificações. As bases de cálculo faltantes são as que constam nas
planilhas, em anexo, que detalham: 1) espécie de segurado obrigatório, 2) nome, 3)
competência, 4) valor, com a finalidade de permitir o conhecimento e, em
decorrência, a ampla defesa e o contraditório por parte do contribuinte. Tais
atos geradores decorreram da análise dos documentos de caixa apresentados e
apreendidos e à disposição da fiscalização , bem como, no caso do levantamento CI3,
dados informados pela empresa.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 5) informa o seguinte:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

Em decorrência da inobservância da obrigação acessória o contribuinte se
sujeira à multa prevista no art. 284, III, do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Dec. 3.048/99 e demais alterações c/c o art. 32, inciso IV,
parágrafo 5, da Lei no 8.212/91 e demais alterações. O valor mínimo está
atualizado pela Portaria no 822, de 11 de maio de 2005. Para fins do cálculo do valor
da multa , foram elaboradas as seguintes planilhas:
1) Cálculo do Valor da Multa do Auto de Infração DEBCAD 35.886.487­9; 2) As
diversas planilhas nas quais constam: espécie de segurado obrigatório, nome,
competência e valores.
Da Impugnação
A interessada em questão foi pessoalmente cientificada do presente débito em
13/12/2005, conforme assinatura aposta à fl. 01, e, em 28/12/2005 (vide carimbo
do protocolo à fl. 102), protocolizou impugnação ao lançamento, por intermédio do
instrumento de fls. 102/107, acompanhada dos anexos de fls. 108/114, requerendo a
anulação do presente AI, sob os argumentos abaixo sumarizados:
- O procedimento fiscalizatório foi realizado em documentação apreendida pela Polícia
Federal, atendendo a Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo Juízo da 3aVara
Criminal da Justiça Federal, a pedido do INSS, cumprido em 16 de Fevereiro de
2005, sendo que a referida documentação continua à disposição da Justiça;
- Diversos são os casos em que ou houve simples erro no preenchimento das
GFIP ́s, que poderá ser corrigido a qualquer tempo, sendo, portanto, insubsistente
o presente auto de infração;
– A defesa específica de cada caso, individualmente, somente poderá ser feita por
Aditamento, quando da devolução dos documentos apreendidos pela Polícia Federal;
- O presente Auto de Infração encontra-se ainda eivado de ilegalidade, posto que
o valor da multa foi calculado, multiplicando-se artificialmente, por cada elemento
faltante e/ou errôneo nas GFIP's, alcançando o valor astronômico de R$ 315.661,72, em
total desacordo com a legislação de regência (Lei n° 8.212/91, art. 32, e seus incisos);
- A manutenção de tal entendimento (na forma realizada pelo Auditor Fiscal),
acarretará às empresas que eventualmente incorrerem em erro no preenchimento
de uma GFIP, um a cada mês, por exemplo, o que é perfeitamente possível,
acaba sendo excessivamente penalizada, a ponto de se inviabilizar financeiramente,
como facilmente se pode verificar;
- Se efetivamente houve erro e/ou não inclusão de algum nome de contribuinte
obrigatório nas GFP's, trata-se tão somente de "um" fato infracional, ensejando,
portanto, a aplicação de apenas "uma" penalidade prevista no § 4o, do art. 32 da Lei
8.212/91, e não uma multa para cada um indivíduo faltante e/ou erro cometido;
- A máxima constitucional de que "ninguém pode ser obrigado a fazer algo ou deixar de
fazer senão em virtude de lei" aplica­se como luva ao presente caso;
- A norma legal criou uma penalidade para a transgressão do dispositivo
considerado (inciso IV do art. 32, da Lei 8.212/91) e não pode o Regulamento exorbitar
o seu poder, autorizando a multiplicação do valor da multa, por cada um dos elementos
faltantes no documento apresentado – a Lei não autorizou tal artifício;
- No sentido da lei, seria cabível, apenas e tão somente, a aplicação de uma vez a multa
ali prevista, posto que o fato infracional é um só, e o ato fiscalizatório é também, apenas
um. Logo, tal exorbitação é, não apenas injusta e destinada e inviabilizar a
empresa fiscalizada, como também ilegal;
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

- O fato do procedimento fiscalizatório ter se dado sobre a documentação apreendida
pela Polícia Federal encontra-se incontroversa, em face das informações prestadas pelo
próprio auditor fiscal nas “informações complementares” do Termo de Encerramento
da Auditoria Fiscal (TEAF), de forma que requer o acatamento de futuro
aditamento à impugnação apresentada;
Da Primeira Diligência
Em 02/05/2006, a Seção do Contencioso Administrativo, da Secretaria da Receita
Previdenciária em Belém, emitiu o Despacho de no 12.401.4/0061/2006, de fls
118/119, solicitando a manifestação da Autoridade Fiscal autuante quanto (i) à
veracidade das alegações da impugnante, (ii) se a documentação de fato estava
apreendida durante o prazo de defesa e/ou se já foi liberada pela Justiça Federal e
(iii) se a empresa não obteve acesso à documentação apreendida.
Em resposta à solicitação acima, a Autoridade Fiscal autuante emitiu a
Informação Fiscal de fl. 122, datada 23/06/2006, informando, em síntese, que: a)
a empresa apresentou defesa genérica dos fatos, não especificando quais
funcionários que não prestam serviço e nem quais os valores estão em
duplicidade; b) a Polícia Federal apreendeu vários documentos da empresa, mas
não todos; c) os documentos solicitados via TIAD – Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos não foram apreendidos pela Polícia Federal; d) dos
documentos solicitados no TIAD, a empresa deixou de apresentar os documentos
listados no Auto de Infração DEBCAD 35.886.486­0; e) oficiosamente, conversando
com o Delegado da Polícia Federal responsável pela guarda dos documentos, este
afirmou que os documentos apreendidos não foram devolvidos ainda, mas que já
estão à disposição da empresa; e f) não pode afiançar se a empresa teve ou não acesso
aos documentos apreendidos.
Da Segunda Diligência
Em 29/09/2006, a Seção do Contencioso Administrativo da Secretaria da Receita
Previdenciária em Belém emitiu o Despacho de no 12.401.4/0353/2006, de fls.
125/127, encaminhando o presente à Seção de Fiscalização Previdenciária para
que a autoridade fiscal para que fosse juntado aos autos cópia do Auto de
Apreensão, Guarda e Devolução de Documentos, ou documento similar, onde
conste a lista dos documentos apreendidos pela Polícia Federal.
Em resposta ao solicitado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém
emitiu o Despacho de fls. 135, datado 05/10/2011, reiterando as informações contidas
na Informação Fiscal (fl. 122) acima mencionada e informando que, “conforme
consta em outros processos da mesma empresa, a documentação apreendida foi
devolvida pela Polícia Federal em 24/08/2007.
Do Aditivo À Impugnação
Consta às fls 131/132, o Auto de Restituição emitido pela Polícia Federal anexado à
Carta (fls. 129/130) elaborada pela Impugnante datada 10/09/2007, apresentada na
mesma data à Secretaria da Receita Previdenciária, informando que recebeu, em
24/08/2007, a documentação anteriormente apreendida pela Polícia Federal, e
requerendo a prorrogação do prazo - pelo menos mais 15 dias - para a apresentação da
defesa de mérito.
Da Terceira Diligência
Em 17/07/2013, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
em Belém, emitiu o Despacho de no D0049, de fls. 136/137, encaminhando o
presente à DRF de origem para informar à interessada que lhe estava sendo concedido o
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência do Despacho em questão, para a
apresentação de nova impugnação.
Consta à fl 140, a Comunicação endereçada à defendente, emitida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil, informando da reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para
a apresentação de nova impugnação.
Consta à fl. 142, AR – Aviso de Recebimento dos CORREIOS no qual consta a
ciência da Comunicação retro em 24/09/2013.
Da Solicitação de Cópia do Processo
Consta no documento de fl. 143 que, em 09/10/2013, a empresa solicitou e recebeu
cópia integral do presente processo.
Da Nova Impugnação
Em 24/10/2013, a inconformada apresentou nova impugnação (fls. 151/164),
solicitando que a NFLD em pauta seja julgada improcedente, com base nos seguintes
argumentos:
- Toda a documentação contábil da empresa Impugnante foi apreendida pela
Polícia Federal, ficando integralmente à disposição da fiscalização, tendo ainda a
empresa oferecido suficientes esclarecimentos destinados a comprovar a
regularidade de seu procedimento;
- O cotejo dos lançamentos efetuados pelo Auditor Fiscal com a documentação
que os fundamentou, houve, além de imensa parcialidade na análise de tais
documentos, simples erro material no lançamento efetuado;
- A título de exemplo, pode-se mencionar diversos itens onde diversos recibos
foram considerados como oriundos de prestação de serviços quando na verdade
tratavam-se de reembolsos, devoluções de valores despendidos, ajudas de custos,
vales transportes, alimentação e outros, conforme demonstram tais documentos
(recibos) em anexo;
- Pode-se citar exemplificativamente: das várias "verbas remuneratórias"
consideradas como pagas por fora da GFIP, muitas não se tratam de verbas
remuneratórias, outros sequer são segurados obrigatórios, tais quais verbas pagas, como
exemplos, a título de participação de lucros (fl. 33), abonos de férias (fl. 34), seguro
desemprego (fl. 36), estagiário (fl. 66) etc
- Diversos pagamentos de rescisões considerados pelo Sr. Auditor como tributáveis
englobavam não só parcelas remuneratórias, mas também indenizatórias, à título de
férias indenizadas e aviso prévio indenizado, sobre as quais não incide
contribuição previdenciária;
­ Há diversos “segurados obrigatórios” que foram considerados para fins de
aplicação da multa, como informações não prestadas por intermédio de GFIP
que, na verdade, não receberam valores por serviços prestados ou não tinham tal
qualidade;
- A autoridade fiscal considerou como pagamentos de serviços todo recibo "em branco"
encontrado, assim como alguns documentos sequer assinados pelo suposto
recebedor;
- Situação corriqueira na empresa é o fato de que, como os empregados
costumam realizar trabalhos em outros municípios, familiares vinham receber os
valores em nome dos empregados, havendo o Sr. Auditor muitas vezes considerado tais
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

familiares como prestadores de serviços autônomos ou considerado os recibos como
outro pagamento, incidindo tributação em dobro, violando a vedação ao bis in iden.
- O presente AI foi lavrado com base em pressupostos insubsistentes e em diversas
irregularidades insanáveis que só podem levar ao seu inexorável
arquivamento/cancelamento por parte da autoridade revisora;
- Junta-se à defesa inúmeros documentos que contrariam frontalmente os elementos
constantes do presente AI e das NFLD ́s conexas, assim como os valores ali
lançados;
- Demonstra-se por meio dos documentos anexados ao processo no
35166.001822/2005-12 (AI DEBCAD 35.886.487-9 – CFL 68) que o Auditor Fiscal foi
parcial na análise dos documentos, cometeu erros grosseiros na identificação dos
documentos e na atribuição da qualidade de pagamentos de prestação de serviços,
além de ter falhado no estabelecimento de critérios aceitáveis na análise dos
documentos contábeis;
- Abaixo, relacionam-se os diversos documentos que o Sr. Auditor Fiscal considerou
como pagamento de "serviços prestados" quando na verdade tinham outra natureza,
conforme consta de seus respectivos textos:
a) 14 recibos com valores expressos, não preenchidos quanto à sua natureza;
b) 25 recibos de pagamento de "vale transporte";
c) 3 recibos de pagamento de "abono" (verba não salarial);
d) Recibos totalmente em branco, TRCTs não preenchidas e recibos de
pagamento de TRCTs;
e) Diversos recibos de pagamento de "ajuda de custo" para custeio de transporte;
f) Diversos recibos de pagamento de "salário família";
g) 01 recibo de pagamento de medicamento (doação);
h) Diversas quitações de TRCTs (todas verbas indenizatórias);
i) Diversos recibos de pagamento de "abono salarial" (não tributável);
j) 04 formulários de Restituição de Fundo de Caixa;
l) Comprovantes de pagamentos não efetuados;
m) Diversos documentos de adiantamento por conta da "indenização";
n) Reembolso de despesas de viagem, alimentação e telefone;
o) Diversos pagamentos de "vale transporte";
p) Diversas transferências de "pensão alimentícia" a terceiros;
q) Diversos pagamentos a terceiros de remuneração de empregados, por
ordem destes;
r) Pagamentos a estagiários; e
s) Diversos pagamentos de Contribuição Previdenciária não computada pelo
Auditor Fiscal.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

- Conforme se verifica dos autos, os débitos foram consolidados em 06/12/2005,
portanto, os anteriores ao prazo de retroativo de 05 anos, ou seja, anteriores a
06/12/2005, encontram-se fulminados pela decadência, não podendo mais o Estado
lançar tais tributos, haja vista a súmula vinculante n° 8, que trata da
inconstitucionalidade do decreto que previa o prazo de 10 anos;
- Não obstante ainda em vigor por ocasião da fiscalização, contudo, já revogada
no momento da análise da presente defesa, portanto devendo ser aplicada nesta
ocasião, constata-se que a multa constante do presente AI foi aplicada com base em
legislação já revogada;
- A multa em questão foi aplicada com base no artigo 32 da Lei no 8.212/91,
sendo que o parágrafo 5o, do mesmo artigo, que fundamentava a multa, foi revogado em
2009 - requer a exclusão das multas aplicadas em discordância com a legislação atual;
- Com a revogação do parágrafo 5o que previa a aplicação de multa para o
descumprimento da obrigação acessória em voga, não poderá o Decreto continuar a
prever a referida penalidade, eis que não possui autonomia e legitimidade para tanto;
- As sanções devem ser previstas legalmente e interpretadas de forma estrita, a
fim de não gerar injustiças ao contribuinte, já tão penalizado com a alta carga
tributária;
- Diante das razões supra expendidas, não há de subsistir a presente NFLD, visto que a
Impugnante agiu com regularidade nos seus procedimentos, submetendo-se aos
dispositivos legais aplicáveis, devendo, portanto, ser julgada insubsistente a presente
NFLD, determinando-se o seu imediato arquivamento.
É o Relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente em parte, em
decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
AI CFL - 68 (DEBCAD no 35.886.487-9)
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição do empregado corresponde à remuneração auferida,
assim entendida como sendo a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
ABONO SALARIAL.
Integra o salário-de-contribuição previdenciário o valor do abono salarial pago por
liberalidade do empregador, em retribuição ao trabalho, que não se enquadrar na
hipótese de exclusão prevista no Regulamento da Previdência Social.
DIÁRIA
Os valores pagos pela empresa a título de diária de viagem só integram o
salário-de-contribuição quando correspondentes a mais de 50% da remuneração do
empregado.
FÉRIAS.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

Os valores pagos a título de férias indenizadas e adiantamento de férias não
integram o salário-de-contribuição.
GRATIFICAÇÃO
Gratificações significam mera liberalidade do empregador, que as oferece a título de
agradecimento ou reconhecimento, o que pressupõe pagamento eventual, não se
admitindo a habitualidade para fins de exclusão do salário-de-contribuição.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO
Os valores pagos a título de aviso prévio indenizado não integram o
salário-de-contribuição, por força da redação do Regulamento da Previdência
Social vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
ESTAGIÁRIO
Somente se o estagiário tiver prestado serviços em desacordo com a Lei no 6.494/77 ele
será considerado segurado obrigatório da previdência social, na condição de
empregado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
DECADÊNCIA.
É de cinco anos o direito de o Fisco constituir o crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias, em virtude do reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91 pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) por meio da Súmula Vinculante no 08 de 12/06/2008, publicada no DJ de
20/06/2008.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e instruída com as provas
que considera necessárias.
PROVA.
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que
prospera a exigibilidade fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do Acórdão Recorrido:
DA DECADÊNCIA QUINQUENAL
(...)
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

O crédito tributário é considerado constituído na data da ciência deste por parte do
sujeito passivo. No caso, a ciência do presente AI deu-se em 13/12/2005. Nesta data, a
autoridade fiscal poderia incluir na apuração do valor da multa as infrações
relacionadas à GFIP cometidas a partir da competência 12/1999, inclusive, já que, no
que tange às infrações referentes a esta competência, a autoridade fiscal já poderia ter
efetuado o auto de infração no mês de janeiro de 2000.
Disto decorre que, no que se refere à GFIP referente ao mês de 12/1999, o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que a autuação poderia ter sido efetuada é
01/01/2001, extinguindo-se o prazo de cinco anos para o Fisco efetuar a
autuação em 31/12/2005.
Assim, para fins de cômputo do prazo de decadência, no caso em análise, tem-se que o
período anterior à competência 12/1999, encontra-se decadente (artigo 173, I, do CTN).
(...)
DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA
Diante de todo o acima exposto, procedi a retificação do valor da multa aplicada
no presente auto de infração, excluindo do cálculo da multa os valores alcançados pela
decadência qüinqüenal, bem como os valores informados nos quadros abaixo.
(...)
Assim, após a realização das exclusões dos valores indicados nas planilhas acima, bem
como dos valores fulminados pela decadência qüinqüenal, o montante do valor
total da multa aplicada foi reduzido para R$ 278.146,42 (duzentos e setenta e oito mil
cento e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), conforme acima demonstrado.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo em parte o crédito tributário, pelo valor retificado de R$278.146,42
(duzentos e setenta e oito mil cento e quarenta e seis reais e quarenta e dois
centavos), conforme DADR – Discriminativo Analítico de Débito Retificado, em anexo
(fl. 607).
Cabe à autoridade administrativa competente, no momento da extinção do crédito
tributário da obrigação principal em questão, observar o cumprimento do preceito
insculpido no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, nos termos referidos no
tópico “DAS MULTAS”, constante do presente Voto.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 04/04/2014 (fls. 664), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 25/04/2014 (fls. 665 e ss).
Insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que:
1 – nulidade da autuação face aos erros e imprecisões – assinala que após a
devolução, pela Polícia Federal, dos documentos apreendidos, observou que a documentação foi
devolvida com folhas faltantes, partes rasgadas e tintas por sumirem - que a apreensão pela
Polícia Federal dificultou a defesa – assinala a parcialidade da Autoridade Autuante;
A título de exemplo, pode-se mencionar diversos itens onde diversos recibos foram
considerados como oriundos de prestação de serviços quando na verdade tratavam-se de
reembolsos, devoluções de valores desprendidos, ajudas de custos, vales transportes e
alimentação e outros, conforme demonstram tais documentos (recibos).
Pode-se citar exemplificativamente: várias "verbas , remuneratórias" consideradas como
pagas por fora da GFIP, muitas não se tratam de verbas remuneratórias, outros sequer
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

são segurados obrigatórios, tais quais verbas pagas, como exemplos, a título de
participação de lucros, abonos de férias, seguro desemprego, estagiário etc.
Em outras ocasiões, dos diversos pagamentos de rescisões considerados pelo Sr.
Auditor como tributáveis, englobava não só parcelas remuneratórias, assim como
indenizatórias, à título de férias indenizados e aviso prévio indenizado, não incidindo
contribuição previdenciária.
2 – ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, havendo dúvidas a respeito das
rubricas que compõem o seu valor – que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos ;
3 – não há incidência sobre o terço de férias; sobre férias usufruídas e abono de
férias; e sobre abono;
4–o fornecimento de remédios era isento, deve-se presumir disponibilizado a
todos os empregados;
5 – não há incidência de contribuição previdenciária sobre 13o salário;
6 – a GFIP tem presunção relativa, e que não é documento hábil para levantar os
créditos tributários.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Observo que as alegações abaixo relacionadas não constaram da peça de defesa,
de forma a restarem preclusas.
– não há incidência sobre o terço de férias; sobre férias usufruídas e abono de
férias; e sobre abono;
–o fornecimento de remédios era isento, deve-se presumir disponibilizado a todos
os empregados;
– não há incidência de contribuição previdenciária sobre 13o salário;
– a GFIP tem presunção relativa, e que não é documento hábil para levantar os
créditos tributários.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Mas mesmo que assim não fosse, insta considerar que os presentes autos foram
instaurados em face de autuação por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68, de forma
que estas matérias fogem ao contorno da presente lide administrativa, afeta às matérias de defesa
que aguardam pertinência direta e estrita com a regra matriz de incidência tributária. Assim, caso
não estivessem preclusas as matérias, não seriam conhecidas por serem alheias ao contencioso
administrativo instaurado nestes autos.
Nulidades
O Recorrente pede a declaração de nulidade da autuação, ao fundamento que:
- existência aos erros e imprecisões – assinala que após a devolução, pela Polícia
Federal, dos documentos apreendidos, observou que a documentação foi devolvida com folhas
faltantes, partes rasgadas e tintas por sumirem - que a apreensão pela Polícia Federal dificultou a
defesa – assinala a parcialidade da Autoridade Autuante;
– ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, havendo dúvidas a respeito das
rubricas que compõem o seu valor – que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Princípios constitucionais.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas
quanto à origem dos valores percebidos.
Como bem explicou o Colegiado de Piso:
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem total
liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga relevantes,
fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso e instruída com as
provas que considera necessárias.
A litigante alega que ocorreu cerceamento do seu direito de defesa. Reclama que
toda a sua documentação contábil fora apreendida pela Polícia Federal e que, por isso, a
sua defesa restou prejudicada.
Diferentemente, a autoridade lançadora informou (doc. de fl. 122) que nem toda a
documentação contábil da empresa fora apreendida pela Polícia Federal e que, da
documentação não apreendida, a empresa, apesar de regularmente intimada,
deixou de apresentar ao Fisco os Livros Diário e Razão do período fiscalizado
(01/1999 a 06/2005) e as notas fiscais emitidas no ano de 1999, do que ensejou
inclusive a lavratura do Auto de Infração DEBCAD 35.886.486-0 (CFL – 38)
(processo no 35166.001821/2005-78), já julgado administrativamente com decisão
que manteve a autuação pelo seu valor integral.
De qualquer forma, restou superada a alegação de cerceamento do direito de defesa, já
que a interessada teve pleno acesso à documentação apreendida quando da sua
devolução, tendo-lhe sido concedido inclusive novo prazo para apresentação de
impugnação, prazo este aproveitado pela empresa, que apresentou nova defesa, com
vários documentos a ela anexados. Os Livros Diário, Razão e as notas fiscais
continuaram sem ser apresentados.
É de se esclarecer ainda que a defendente tomou ciência de todas as diligências
realizadas quando, em 09/10/2013, solicitou e recebeu cópia integral do processo
administrativo em questão (doc. de fl. 143), após o que lhe foi reaberto o prazo
para apresentação de impugnação, prazo este que foi aproveitado por ela -
apresentou em 24/10/2013 nova impugnação e vários documentos para consubstanciar
seus argumentos -, não havendo que se cogitar portanto de cerceamento do direito de
defesa.
O Recorrente não contrapôs-se à fundamentação do R. Acórdão Recorrido. Traz
apenas afirmativas.
Doutro lado, não há qualquer prova nos autos de parcialidade do auditor,
tampouco de que tenha manipulado os dados fiscalizado.
Não há erros e imprecisões, conforme afirma o Recorrente.
Registre-se que a presente autuação trata de descumprimento de obrigação
acessória, plenamente descrita.
O Recorrente alega que as diversas autuação decorrentes de mesma ação fiscal
configura verdadeiro “bis in idem”.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

Não houve bis in idem decorrente do lançamento.
O bis in idem tributário dá-se quando o mesmo ente tributante edita leis distintas
que estabelecem exigências tributárias também distintas em razão do mesmo fato gerador. Em
regra, a prática é permitida, salvo a previsão dos Art. 154, I e 195, §4o ambos da CF.
Certamente, o Recorrente insurgiu-se contra a penalização por obrigações
principais e acessórias, sem se aperceber que se tratam de infrações distintas.
Portanto, sem razão o Recorrente.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observa da
análise da peça de defesa e decisão de piso. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício
passível de anulação.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
Nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
O Recorrente assinala que a autuação não conta com liquidez e exigibilidade do
crédito tributário, havendo dúvidas a respeito das rubricas que compõem o seu valor.
Leandro Paulsen (PAULSEN, Leandro, Constituição e código tributário
comentados à luz da doutrina e da jurisprudência – 18. ed. – São Paulo : Saraiva, 2017)
examinando a temática liquidez e certeza, assinala que
Existência, exigibilidade e exequibilidade do crédito tributário. Com o surgimento da
relação jurídico-tributária, decorrente da incidência da norma tributária impositiva sobre
o fato gerador, tem-se por existentes o débito e o crédito tributário. Apenas quando
formalizada (documentada) a sua existência e liquidez, porém, é que o Fisco pode opor
o crédito tributário ao contribuinte, dele exigindo o seu cumprimento. Diz-se, então, que
o crédito ganha exigibilidade, no sentido de o Fisco poder agir perante o contribuinte
exigindo-lhe o pagamento. Na hipótese de inadimplemento por parte do contribuinte, o
Fisco pode encaminhar o seu crédito devidamente formalizado e, portanto, exigível,
para inscrição em dívida ativa, de modo a produzir o título executivo extrajudicial que
lhe dará exequibilidade: a certidão de dívida ativa.
– O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição, líquido e
certo e exigível.
Daí, o crédito tributário é líquido e certo e exigível.
Sendo assim, sem razão o Recorrente.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

de infração. Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no devido
processo legal.
Mérito
O Recorrente afirma que deveriam ter sido excluídos os juros e multa dos
períodos decaídos.
O R. Acórdão Recorrido considerou que:
O crédito tributário é considerado constituído na data da ciência deste por parte do
sujeito passivo. No caso, a ciência do presente AI deu-se em 13/12/2005. Nesta data, a
autoridade fiscal poderia incluir na apuração do valor da multa as infrações
relacionadas à GFIP cometidas a partir da competência 12/1999, inclusive, já que, no
que tange às infrações referentes a esta competência, a autoridade fiscal já poderia ter
efetuado o auto de infração no mês de janeiro de 2000.
Disto decorre que, no que se refere à GFIP referente ao mês de 12/1999, o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que a autuação poderia ter sido efetuada é
01/01/2001, extinguindo-se o prazo de cinco anos para o Fisco efetuar a
autuação em 31/12/2005.
Assim, para fins de cômputo do prazo de decadência, no caso em análise, tem-se que o
período anterior à competência 12/1999, encontra-se decadente (artigo 173, I, do CTN).
Correta a decisão de piso, aplicada a Súmula CARF 148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Face a declaração de decadência parcial, as parcelas de créditos constituídos serão
canceladas na cobrança administrativa e/ou judicial, bem como as multas e juros incidentes sobre
os valores lançados com declaração de decadência.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
O processo traz auto de infração lavrado por desrespeito à obrigação acessória,
qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos fatos geradores das
contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados,
nesta sessão de julgamento, com ementas e dispositivos abaixo reproduzidos:
(Processo no 35166.001823/2005-67 – Debcad 35.886488-7)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua
apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as
disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal
sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição, líquido e
certo e exigível.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.

(Processo no 14337.000235/2008-70 – Debcad 35.886489-5)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua
apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as
disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal
sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição, líquido e
certo e exigível.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas à incidência tributária sobre o
terço de férias, férias usufruídas, abonos, fornecimento de remédios, 13o salário, sobre a
alegação de que a GFIP tem presunção relativa, e que não é documento hábil para
levantar os créditos tributários e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(Processo no 35166.001825/2005-56– Debcad 35.886490-9)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2005
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua
apreciação, por preclusão processual.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as
disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal
sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
LANÇAMENTO. LIQUIDEZ. CERTEZA. EXEGIBILIDADE.
O crédito tributário, uma vez constituído pelo lançamento, é, por definição, líquido e
certo e exigível.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação de que a GFIP não é documento hábil para
levantar os créditos tributários e da relativa à base de cálculo e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
Sendo assim, e acolhido entendimento e a lógica exarada no R. Acórdão proferido
pela C. 2a Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos cancelar a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.733 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.001822/2005-12

Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Por fim, as decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações
relativas à incidência tributária sobre o terço de férias, férias usufruídas, abonos, fornecimento de
remédios, 13o salário, sobre a alegação de que a GFIP tem presunção relativa, e que não é
documento hábil para levantar os créditos tributários e, na parte conhecida, por negar-lhe
provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 758
DF CARF MF
Original